Tribunal: TJDFT
Processo: 0038254-19.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0038254-19.2013.8.07.0001 APELANTE: AROLDO LENZA, MARIA SELMA DOS SANTOS APELADO: CSC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DESPACHO Certificado o trânsito em julgado da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso especial (trânsito em julgado em 26/10/2020 – certidão de ID 22557290 - Pág. 41), baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, tendo em vista a petição de ID 22592185, a ele dirigida. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024